Tribunal: TJDFT
Processo: 0008884-27.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008884-27.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVANDA DOS SANTOS SIMPLICIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vislumbrando a possibilidade de provimento parcial do agravo de instrumento por decisão monocrática, intime-se o agravado para se manifestar, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “c”, do CPC. Brasília, DF, em 8 de setembro de 2020 14:22:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator